Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-25.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020875-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HENRIQUE JUNIO VELOSO DE ALMEIDA - CPF: 062.572.061-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), I. C. N. - CPF: 071.605.011-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/60). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CABIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, EMPREGO LÍCITO E COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

No presente caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

2.

Em verdade, a suficiência e adequação dessas medidas existem porque presentes os requisitos autorizadores da substituição da segregação cautelar, quais sejam, suposto crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa, primariedade e tenra idade de 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Junio Veloso de Almeida
, com apoio no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 5ª vara criminal de Rondonópolis/MT
(ID 147305663). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de outubro de 2022, conforme autos 1025091-20.2022.8.11.0003, por, supostamente, ter cometido o crime tipificado no art. 33,
caput
com a causa de aumento do art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, bem como o art. 244-B da Lei 8.069/60.

Ademais, aduz o impetrante que o durante a audiência de custódia o juízo plantonista entendeu pela decretação da prisão preventiva do paciente em razão da necessidade de garantia da ordem pública e instrução criminal, além da gravidade abstrata do delito. Ato contínuo, a defesa afirma que o paciente seria primário, possuindo ainda apenas 21 (vinte e um) anos (ID 147305669, p. 35), tendo em seu desfavor apenas o inquérito policial 1002146-91.2022.8.11.0018, no qual sequer foi oferecida a denúncia, além de alegar que em caso de condenação, o beneficiário não possuiria reprimenda final maior que 08 (oito) anos de reclusão, por possuir todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como por inexistir agravantes em seu desfavor.

Ainda, afirma que não há fundamentação suficiente na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo o juízo plantonista decidido de forma genérica e abstrata acerca dos indícios de materialidade e autoria. Além disso, informa que não estão presentes, no caso, os requisitos ensejadores da segregação cautelar, além de que a referida prisão configuraria constrangimento ilegal à liberdade individual.

Por fim, assevera que as medidas cautelares diversas seriam adequadas para o caso concreto. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, com o fito de se revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar vindicada restou deferida (ID

148063695). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 148512184). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão parcial da ordem (ID 148787666).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Junio Veloso de Almeida
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª vara criminal de Rondonópolis/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou que o paciente seria primário, de 21 (vinte e um) anos, além de invocar o princípio da homogeneidade, bem como que não haveria fundamentação suficiente na decisão que decretou a prisão preventiva, sendo ela genérica e abstrata acerca dos indícios de materialidade e autoria, de forma a configurar constrangimento ilegal à liberdade individual, requerendo a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e aplicar medidas cautelares diversas.

Com efeito, considerando a argumentação utilizada pela defesa,
verifico ser o caso de parcial concessão da ordem
. Isso porque, no caso concreto, a prisão preventiva decretada
não
se assentou nos critérios da necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, nem ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Dessa forma, cumpre ao juízo analisar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Se for o caso, diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, se apresente adequada à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Conforme se verificou, trata-se de um jovem de 21 (vinte e um) anos, cuja abordagem que resultou na prisão em flagrante ocorreu em razão de um suposto desentendimento da menor de idade com o ora paciente e não em razão de suposta traficância. Não obstante, pelo que consta dos autos, o beneficiário possui residência fixa e emprego como “chapeiro”, de maneira que não se mostra cabível, neste caso, a prisão assentada em fundamentos da gravidade do delito, clamor popular, dentre outros, como elencado pela autoridade tida como coatora.

Desta feita, o exame da situação fática trazida aos autos na prova pré-constituída demonstrou que a segregação cautelar imposta ao beneficiário era medida demasiadamente gravosa, principalmente porque existem outras restrições menos severas que são suficientes para atingir os fins acautelares necessários no presente caso. Tal conclusão, repisa-se, se mostra adequada em razão da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego do paciente, além de sua idade de 21 (vinte e um) anos, de modo que a medida escorreita é a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares deferidas liminarmente, ratificando-as, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça:

(...) A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva:
crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, ocupação lícita e residência fixa
. (...) (HC 188727 AgR-segundo, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, publicado em 17/12/2021).

(...) No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas
as circunstâncias do crime imputado, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e às condições pessoais do paciente, primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa
. (...) (HC n. 731.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

(...) Verificando-se que o acusado possui residência fixa no distrito da culpa, família constituída e emprego lícito,
nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas
, dentre elas, o comparecimento mensal em juízo. (...) (N.U 1018361-02.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

De outro modo, importante consignar que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, ou seja, significa dizer que a sua determinação – assim como sua a revogação – guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada. Assim,
ratifico a liminar anteriormente deferida
, por entender que as medidas cautelares diversas se mostram suficientes no caso.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
concedo parcialmente a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Junio Veloso de Almeida
, mantendo as medidas cautelares deferidas anteriormente,
ratificando a liminar deferida
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022